Tribunal: TJMT
Processo: 0019752-61.2014.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019752-61.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO PADILLA DE BORBON NEVES - CPF: 362.762.861-68 (EMBARGANTE), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), OSCAR MARTINS BEZERRA - CPF: 441.716.681-15 (EMBARGADO), LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - CPF: 846.156.301-82 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0019752-61.2014.8.11.0041

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO PROVIDA – OMISSÕES - INVERSÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – EXPRESSAMENTE PREVISTO A INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO

Ausente omissão se o acórdão dispôs expressamente quanto a inversão dos ônus de sucumbência.

O STJ assentou o entendimento de que é devida a majoração de honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC/2015, quando presentes os seguintes requisitos de forma simultânea: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

Caso em que o provimento do recurso afasta a pretendida majoração dos honorários recursais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0019752-61.2014.8.11.0041

EMBARGANTE: RICARDO PADILLA DE BORBON NEVES

EMBARGADO: OSCAR MARTINS BEZERRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Ricardo Padilla de Borbon Neves
, de acórdão proferido no recurso de Apelação, assim ementado:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCEDÊNCIA – NULIDADE DO TÍTULO RECONHECIDA EM AÇÃO DECLARATÓRIA – SENTENÇA REFORMADA EM APELAÇÃO – NULIDADE AFASTADA – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO A ILEGITIMIDADE DO TÍTULO E DE PROVA DO PAGAMENTO – SENTENÇA REFORMADA – EMBARGOS À EXECUÇÃO IMPROCEDENTES – RECURSO PROVIDO

Se o devedor embargante não se desincumbiu da prova quanto à desconstituição do título, seja de eventuais vícios capazes de afastar a legitimidade do título, seja a prova do pagamento, a improcedência dos Embargos à Execução é medida que se impõe.

Alega que o v. acórdão foi omisso quanto a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, bem como da inversão quanto a condenação das custas processuais.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar a omissão apontada e aplicado o efeito infringente, sejam majorados os honorários de sucumbência arbitrados em sentença para o percentual de 20%, bem como seja invertida a condenação nas custas processuais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0019752-61.2014.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta omissão quanto a inversão dos ônus de sucumbência e a majoração dos honorários advocatícios recursais.

Com efeito, a apelação foi interposta de sentença que julgou procedente os Embargos à Execução opostos por Oscar Martins Bezerra, com a condenação do lá embargado, ora embargante e então apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa.

O v. acórdão reformou a r. sentença, para julgar improcedente os Embargos à Execução, com a inversão dos ônus de sucumbência, vale dizer, custas processuais e honorários advocatícios, como consignado:

“É o caso, portanto, de prover o recurso para julgar improcedentes os Embargos à Execução, com a inversão dos ônus de sucumbência a ser suportado pelo embargante, ora apelado.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os Embargos à Execução,
com a inversão dos ônus de sucumbência
.

É como voto.”

De notar-se, assim, que o v. acórdão expressamente consignou quanto à inversão dos ônus de sucumbência a ser arcado pelo lá embargante, ora embargado, Oscar Martins Bezerra.

De outra via, não há que se falar em majoração dos honorários recursais, uma vez que a apelação foi provida.

Sobre o tema, o STJ firmou o entendimento de que a sucumbência recursal disciplinada pelo art. 85, § 11, do CPC somente é devida quando presentes, simultaneamente, as seguintes condições: publicação do julgado
recorrido a partir de 18/03/2016, data da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015;
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
; e condenação na verba honorária desde a origem no feito em que interposto o recurso.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO. CONCESSÃO. PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA ESPÉCIE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA. HIPÓTESE DE RECURSO NÃO PROVIDO OU NÃO CONHECIDO INTEGRALMENTE, MONOCRATICAMENTE OU PELO ÓRGÃO COLEGIADO COMPETENTE.

1. A presente controvérsia diz respeito à interpretação da regra contida no art. 1º do Decreto 20.910/1932.

2. A jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido de que, nas relações de trato sucessivo, a regra é a prescrição quinquenal de parcelas, ressalvada a hipótese em que a Administração houver negado o próprio direito reclamado. Súmula 85/STJ.

3. O STJ assentou o entendimento de que é devida a majoração de honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC/2015, quando presentes os seguintes requisitos de forma simultânea: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

4. No caso dos autos, contudo, a Apelação do INSS foi parcialmente provida, o que impede a aplicação do referido dispositivo legal.

5. Recurso Especial parcialmente provido. (REsp n. 1.856.693/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 13/5/2020.)

Caso em que, o provimento da apelação afasta a pretendida majoração dos honorários advocatícios.

Sob tais vertentes, não há omissões a serem sanadas.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022